Tribunal: STF
Processo: Rcl 37270
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Prosegur Brasil S/A - Transportadora de Valores e Segurança, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0002228- 22.2014.5.03.0139.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao reconhecer a ilicitude da terceirização. 
    Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve a sentença que reconheceu a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços. Manejado recurso de revista, a este foi negado seguimento, fato que originou a interposição de agravo de instrumento perante o TST, pendente de julgamento.
    Sustenta que o ato reclamado colide frontalmente com a tese firmada no julgamento da ADPF nº 324 e sua in continenti cassação é medida salutar para que seja observada a decisão proferida por esta Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade. (eDOC 1, p. 17) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. (eDOC 7) 
    O interessado, Banco Bradesco S/A, apresentou contestação anuindo com termos da inicial e requerendo a procedência da presente reclamação (eDOC 17). Já o beneficiário Rafael Rodrigues Marinho de Souza, citado por edital, deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 29.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DA ADPF 324/DF. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma. Precedentes. - Parecer pelo não conhecimento da reclamação.”(eDOC 30) 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro meu posicionamento no sentido de que a publicação do paradigma em data posterior à prolação do ato reclamado não impede a propositura de reclamação.
    Vejamos.
    Rememoro que, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 4, relator Sydney Sanches, DJ 21.5.1999, esta Corte consagrou o cabimento da medida cautelar em sede de ação declaratória, para que os juízes e os Tribunais suspendam o julgamento de processos que envolvam a aplicação do ato normativo impugnado.
    Entendeu-se admissível que o Tribunal passasse a exercer, em sede de ação declaratória de constitucionalidade, o poder cautelar que lhe é inerente, “enfatizando-se que a prática da jurisdição cautelar acha-se essencialmente vocacionada a conferir tutela efetiva e garantia plena ao resultado que deverá emanar da decisão final a ser proferida naquele processo objetivo de controle abstrato”. É que, como bem observado pelo Ministro Celso de Mello, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao deferir o pedido de Medida Cautelar na ADC 4/DF, expressamente atribuiu à sua decisão eficácia vinculante e subordinante, com todas as consequências jurídicas daí decorrentes. 
    O Supremo, ao conceder o provimento cautelar requerido na ADC 4/DF, proferiu, por maioria de nove votos a dois, a seguinte decisão:
    “O Tribunal, por votação majoritária, deferiu, em parte, o pedido de medida cautelar, para suspender, com eficácia ex nunc e com efeito vinculante, até final julgamento da ação, a prolação de qualquer decisão sobre pedido de tutela antecipada, contra a Fazenda Pública, que tenha por pressuposto a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 9.494, de 10/9/97, sustando, ainda, com a mesma eficácia, os efeitos futuros dessas decisões antecipatórias de tutela já proferidas contra a Fazenda Pública, vencidos, em parte, o Ministro Néri da Silveira, que deferia a medida cautelar em menor extensão, e, integralmente, os Ministros Ilmar Galvão e Marco Aurélio, que a indeferiam”. (DJ 21.5.1999).
    Portanto, considerou o Tribunal que a decisão concessiva da cautelar afetava não apenas os pedidos de tutela antecipada ainda não decididos, mas todo e qualquer efeito futuro da decisão já proferida nesse tipo de procedimento. Em outros termos, o Poder Público Federal ficava desobrigado de observar as decisões judiciais concessivas de tutela fundadas na eventual inconstitucionalidade da Lei 9.494/1997, a partir da data da decisão concessiva da cautelar em ação declaratória, independentemente de a decisão judicial singular ter sido proferida em período anterior. E, mais, que, em caso de não observância por parte dos órgãos jurisdicionais ordinários, o remédio adequado haveria de ser a reclamação.
    Seguindo esse entendimento, verifico que o fato de a decisão no processo paradigma em controle concentrado ter sido proferida em data posterior ao ato reclamado não impede a utilização da reclamação com meio de suspender a execução dos efeitos futuros da decisão reclamada.
    Relevante ressaltar que a reclamação constitucional se destina a assegurar não só a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da toda a ordem constitucional.
    A tendência atual é que a reclamação assuma cada vez mais o papel de ação constitucional, voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. Os vários óbices à aceitação da reclamação em sede de controle concentrado vêm sendo superados, estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar o uso desse importante e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira.
    Não me parece racional que o STF feche os olhos para uma afronta direta às suas decisões, em virtude de questão meramente formal.
    Ademais, também devemos levar em consideração os princípios da celeridade e da economia processual, norteadores do nosso processo constitucional.
    Assim, passo à análise do mérito.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado se manifestou nos seguintes termos:
    “Inicialmente, cabe registrar que a Lei nº 13.429/17, sancionada em 31.03.2017, que alterou dispositivos da Lei nº 6.019/74 e autorizou a terceirização em todas as atividades das empresas, não incide nos contratos de trabalho iniciados antes da edição da referida lei, por se tratar de ato jurídico perfeito e em decorrência do princípio da irretroatividade das leis. Ademais, o art. 3º da Lei nº 13.429/07 estabelece que ela ‘entra em vigor na data de sua publicação’. 
    Assim, no caso dos autos, por se tratar de contrato de trabalho vigente de 10.01.2013 a 07.01.2014 (fl. 23), não há que se falar que a terceirização praticada está autorizada pela citada lei. 
    No período anterior à edição dessa lei, a terceirização de serviços era vedada pelo Direito do Trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, salvo nas hipóteses de trabalho temporário ou nos casos de contratação de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade-meio da empresa tomadora, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula nº 331, I e 111, do TST.” (eDOC 3, p. 6)
    Verifico que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde ao objeto do recente julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, no qual se reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese, nos seguintes termos:
    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.
    Desse modo, entendo que o Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.
    Nesse sentido, cito as seguinte decisões monocráticas: Rcl 34.874, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4.9.2019; Rcl 38.119, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4.12.2019; Rcl 38.437, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 11.2.2020; e Rcl 38.460, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.2.2020.
    Ante o exposto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado no ponto em que reconheceu a ilicitude da terceirização da atividade-fim, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.